Tribunal: TJPA
Processo: 0000319-66.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000319-66.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE, FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD

APELADO: TEREZINHA DE JESUS GONCALVES DOS SANTOS, PEDRO DE AVIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-66.2009.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.408-A

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO: TEREZINHA DE JESUS GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: PEDRO DE AVIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: WELLINGTON ALVES VALENTE – OAB/PA 9.617-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

1 - É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte.

2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD, manifestando seu inconformismo contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução hipotecária movida por FUNDACAO VALE e outros em face de TEREZINHA DE JESUS GONCALVES DOS SANTOS e outros.

A sentença objurgada (id. 6583072) extinguiu a ação sem resolução de mérito, pois a parte autora não efetuou o pagamento das custas processuais intermediárias, para fins de expedição da Carta de Adjudicação e Mandado de Averbação (id. 6583069).

Em suas razões recursais (id. 6583084), aduz o apelante que a simples ausência de recolhimento de custas intermediárias para prosseguir com ato judicial, por si só, não deve ensejar o arquivamento do feito. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões (id.

6583093).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

I
nfere-se dos autos que o ora recorrente ajuizou ação de execução hipotecária. No decorrer da instrução processual o autor deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias para cumprimento das diligências de id. 6583068 (expedição da Carta de Adjudicação e mandado de desocupação), motivo pelo qual o processo foi extinto com base no art. 485, VI do NCPC (id.

6583072).

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado, apela a empresa autora, sustentando, em síntese, que se mostra equivocada a extinção do processo com base no art. 485, inciso VI, do CPC, porquanto, ao deixar de recolher as custas intermediárias e mantendo-se inerte na condução do processo, correta seria a prolação de sentença com fundamento no inciso III do artigo 485 do códex, com prévia intimação pessoal da parte, bem
como de seu advogado, o que não ocorreu no caso.

Assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a parte deixa de promover atos e diligências que lhe competem, após o prazo concedido pelo juiz, é cabível a extinção do processo por abandono da causa.

No caso em análise, nota-se que o não cumprimento da determinação judicial para que o autor procedesse ao recolhimento das custas processuais complementares referentes as diligências para expedição da Carta de Adjudicação e Mandado de Desocupação, caracteriza, em verdade, o abandono da causa, e não a ausência do interesse de agir como consignado pelo juízo a quo.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006983-35.2017.814.0040 APELANTE: SOTREQ SA APELADOS: ALCIDES NETO BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. (TJ-PA - APL: 00069833520178140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO-POÇO APELAÇÃO CIVEL Nº 0000200-28.2005.814.0014 APELANTE: MANOEL COUTINHO AGUIAR APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PELA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. Recurso Provido (TJ-PA - AC: 00002002820058140014 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018).

Com efeito, indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção do processo. E do cotejo dos autos, de fato, não houve a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante estabelece o § 1º do art. 485 do CPC. Destarte, conclui-se que a extinção do feito sem a resolução do mérito por ausência de interesse de agir violou o princípio do devido processo legal, bem como o da efetiva prestação jurisdicional.

Ademais, consta nos ID.s

6583080, 6583076 e, 6583077, a guia de pagamento das custas processuais complementares, ainda que providenciado a destempo.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença vergastada, pois evidente a necessidade e utilidade no provimento jurisdicional, inviabilizando, pois, a assertiva de perda do interesse processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022